Tribunal: TJPA
Processo: 0006603-71.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006603-71.2004.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAQUEL DE ALMEIDA VAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0006603-71.2004.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADO: RAQUEL DE ALMEIDA VAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. INÉRCIA DO CREDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal na Ação de Busca e Apreensão movida contra RAQUEL DE ALMEIDA VAZ. O apelante sustenta a nulidade da sentença por prescrição não configurada e requer o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição quinquenal na Ação de Busca e Apreensão e se a demora na citação decorreu de culpa do Poder Judiciário ou da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC, retroagindo à data da propositura da ação.

5.

A Súmula 106 do STJ dispõe que a demora na citação, quando motivada por entraves inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência.

6.

O apelante manteve, reiteradamente, o mesmo endereço para citação, sem diligências adicionais para localização da parte ré, evidenciando desídia processual.

7.

A ausência de citação válida ou positiva impediu a interrupção do prazo prescricional, consolidando a prescrição quinquenal a partir do despacho citatório de 25.02.2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações de busca e apreensão fundamentadas em dívida líquida é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho citatório, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetivada.

3.

A inércia do credor na promoção da citação válida configura desídia processual, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

4.

A prescrição quinquenal se consolida na ausência de citação válida dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0006603-71.2004.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADO: RAQUEL DE ALMEIDA VAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua- Pará, que extinguiu o processo com resolução de mérito por reconhecimento da pretensão deduzida.

( PJe ID

25147003, páginas 1-4)

As razões recursais aludem único argumento núcleo: nulidade da sentença combatida por prescrição não configurada. E, ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( PJe ID 25147011 – páginas 1-3).

Contrarrazões não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0006603-71.2004.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADO: RAQUEL DE ALMEIDA VAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto com os seguintes destaques:

1º destaque:

Súmula 106 STJ
: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” e

2º destaque:

Prazo prescricional das Ações de Busca e Apreensão
: Incide o art. 206, § 5º, I, do CC: “

Art. 206. Prescreve:
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

3º destaque:

Art. 240, § 1º do CPC
: “
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”( artigo 219 do anterior CPC).

Diante disso, a prescrição quinquenal aplicável às ações judiciais com pedido de busca e apreensão é interrompida por despacho citatório, recomeçando a contagem dessa data.

Entretanto, se a demora na citação válida

ocorrer por culpa do Poder Judiciário, desde que comprovado pelo Litigante, incidir-se-á a súmula 106 STJ. Todavia, acaso o atraso na citação for ocasionado pela própria parte, o fluxo do lapso prescricional deverá ser atendido, desde que não haja citação válida ou positiva.

Nessa toada, segue o magistério de
José Miguel Garcia Medina:

VI. Pronunciamento que ordena a citação
(CPC/2015, art. 240, § 1.º c/c CC, art. 202, I). O art. 202, I, do CC dispõe que a prescrição é interrompida “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. O § 1.º do art. 240 do CPC/2015 estabelece que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação” e o § 2.º do mesmo artigo, por sua vez, que “incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1.º”. Parece correto entender, diante disso, que a prescrição é interrompida com o pronunciamento do juiz que ordena a citação, desde que esta seja realizada validamente, retroagindo à data da propositura da ação. Não basta, portanto, o despacho do juiz, se não realizada a citação. Assim, à luz do que dispõe o § 1.º do art. 240 do CPC/2015 (que se refere à hipótese prevista no art. 202, I, do CC), a citação integra ato complexo que interrompe a prescrição (cf., à luz do CPC/1973, afirmavam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, CPC comentado, 9. ed., p. 406-407). A citação, desse modo, continua a ter papel determinante, no que diz respeito à interrupção da prescrição, mesmo no regime previsto no art. 202, I, do CC, já que este prescreve que o interessado deve promovê-la nos termos da lei processual (§§ 1.º e 2.º do art. 240 do CPC/2015) e o § 2.º do art. 240 do CPC/2015 dispõe que, não se observando este procedimento, não ocorrerá a interrupção da prescrição. A respeito dessa disposição, cf. comentário a seguir.
[1]

Eis

o cenário fático-jurídico apresentado nos autos do processo cujo elenco é de disposição necessária a fim de saber se a alegada desídia parte do Litigante ou do Poder Judiciário como aduz o Apelante:

-PJe ID 25146991, páginas 1-5: inicial com pedido de busca e apreensão fundado no Dec.-Lei 911/69.
Endereço à citação: Cidade Nova IV, WE 32, n. 121, Bairro do

Coqueiro – Ananindeua-Pará.

- PJe ID 25146962, página 7: despacho ordenando o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição;

- PJe ID 25146963,páginas 1-2: liminar de busca e apreensão deferida, seguindo-se da ordem de citação;

- PJe ID 25146966, página 14: consta certidão anunciando a distribuição do mandado n. 2005.00143558-23, sem que tenha havido a devolução correspondente. Aduz, ainda, que os autos sofrem paralisação por mais de 10(dez)anos;

- PJe ID 25146966,página 15: consta despacho determinando a intimação pessoal do
BANCO DO BRASIL S/A
por manifestação de interesse;

- PJe ID 25146966, página 17: petição requerendo dilação de prazo de 30(trinta) dias para cumprimento do despacho supra mencionado;

- PJe ID 25146966, página 19:
BANCO DO BRASIL S/A
requerendo renovação do mandado no endereço da inicial;

- PJe ID 25146972, página 1:
BANCO DO BRASIL S/A
requerendo expedição do mandado no endereço que indicou, a saber:
Cidade Nova IV, WE 32, n. 121, Bairro do

Coqueiro – Ananindeua-Pará.
Mandado não cumprido( PJe ID 25146982, página 1);

- PJe ID 25146996, páginas 1-4: despacho oportunizado prazo de 10(dez)dias para requerimento de diligências

e, acaso não atendido, intimação pessoal, sob pena de arquivamento;

- PJe ID 25146999, página 1:
BANCO DO BRASIL S/A
requer expedição de mandado no endereço apontado, qual seja:
Cidade Nova IV, WE 32, n. 121, Bairro do

Coqueiro – Ananindeua-Pará.

- PJe ID 25147000,página 1: despacho para manifestação da prescrição quinquenal;

- PJe ID 25147002, páginas 1-6:
BANCO DO BRASIL S/A
peticiona rejeitando a prescrição, mas deduzido a intercorrente e não a quinquenal e

- PJe ID 25147003, páginas 1-3: sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

Percebo que inexiste renovação de endereço e tampouco pedido de diligências

do artigo 319, § 2º, 2º parte, do CPC. Logo, expressar igual localização, já sabedor da resposta a ser obtida, compreendo, é atuar com desídia.

Desatenção atribuída ao
BANCO DO BRASIL S/A
que,

por inexistir citação válida ou positiva, possibilita a contagem do fluxo prescricional a partir do despacho citatório ocorrido em 25.02.2005, consolidando o prazo quinquenal

sem que tenha havido

outro ato correspondente.

Portanto,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Apelação, mantendo-se

a sentença irretocável,

segundo fundamentos acima esposados.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024.Author: José Miguel Garcia Medina.Publisher: Thomson Reuters Brasil.LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015

Parte Geral.Livro IV. DOS ATOS PROCESSUAIS.TÍTULO II. DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.Capítulo II. DA CITAÇÃO.Art. 240.Page: RL-1.50.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v9/page/RL-1.50%20. Acesso em: 20 mar.2025.

Belém, 15/04/2025